Tribunal: STF
Processo: ARE 1543916
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VERIFICAÇÃO DA ALEGADA OCORRÊNCIA DE ACIDENTES EM SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTES EM SERVIÇO. AFASTADO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 85).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 284 e 454 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660) (e-doc. 107). 



    4. A agravante argumenta que “o Recurso Extraordinário interposto versa sobre pedido de reparação de danos decorrentes de sinistros havidos” (fl. 5, e-doc. 116). 



    Sustenta ser “indispensável que, ao analisar o Direito postulado, sejam revistos os fatos” (fl. 6, e-doc. 116).



    Anota que “sofreu 2 atrasos de salário, um em 03/01/2019, quando em serviço na motocicleta JBM-3754, prefixo 8016, tendo sofrido lesões no tornozelo, braço e pernas esquerdos, o outro em 23/05/2019, quando deslocava para o labor do final do trabalho para residência de sua Família em Lajeado, tendo sofrido fratura exposta no joelho direito, fratura na bacia, fratura na tíbia e fíbula direita, fratura no nariz, nervo ciático do pé direito esmagado, além de diversas escoriações” (fl. 7, e-doc. 116).



    Assevera que, “dos referidos acidentes de trânsito, a Militar Estadual restou severamente lesionada e infelizmente com limitações permanentes, sendo que até a presente data tem severos problemas nos membros afetados” (fl. 7, e-doc. 116).



    Ressalta que, “mesmo pedindo o benefício financeiro em decorrência dos acidentes de trânsito, conforme PROA’s n. 19/1203-0024261-6 e 19/1203- 0029552-3, o Demandado negou tal direito previsto pela Legislação Estadual” e que “não é demais asseverar que a Constituição Federal da República Federativa do Brasil é cristalina ao assegurar a reparação dos danos, tanto os materiais, quanto no caso dos presentes autos os danos morais” (fl. 7, e-doc. 116).



    Alega que “meras alegações feitas pelo Réu não são suficientes para afastar o reconhecimento da pretensão da parte Postulante, que veio devidamente comprovada nos autos” (fl. 10, e-doc. 116). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    6. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos. Confira-se trecho do julgado:



    “No que respeita à preliminar de cerceamento de defesa, de se dizer que a sentença de primeiro grau já afastou a pretensão do autor ao julgar improcedente o pedido, fundamentando-se no fato de que o recorrente não possuía autorização para utilizar o veículo e que estava de licença-saúde no momento dos acidentes. Essas circunstâncias são suficientemente claras e não requerem a elaboração de nova prova técnica, uma vez que a situação fática já foi adequadamente analisada e fundamentada na decisão recorrida. (...)



    Estabelecida a responsabilidade objetiva do ente público, exige-se somente a prova do ato/fato atribuível ao ente, do dano e do nexo causal entre eles, restando excluída tal responsabilidade com a comprovação da culpa exclusiva da vítima, ato de terceiro, caso fortuito ou força maior, e estrito cumprimento do dever legal (desde que ausentes excessos). 



    Dito isto, a situação posta a exame neste feito, foi equacionada pela sentença na origem. Assim, em razão dos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual que regem os Juizados Especiais, mantenho a sentença de improcedência da lavra do Dr. Rodrigo Mayer Meleo por seus próprios fundamentos (conforme permissivo disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95), a qual, a fim de evitar desnecessária tautologia, passo a transcrever:



    ‘[...] No caso dos autos, não há provas de vício ou ilegalidade no agir da Administração. 



    Com efeito, verifica-se que, instaurados expedientes administrativos para apuração dos fatos, nenhum dos acidentes foi caracterizado como em serviço. 



    Quanto ao primeiro, denota-se que ocorreu durante o uso de motocicleta da Brigada Militar pelo autor. Contudo, conforme comprovado pelo demandado, o autor não possuía autorização para dirigir o veículo, tanto é que houve apuração de transgressão. 



    Ademais, quanto ao segundo acidente, verifica-se ter ocorrido em período no qual a parte autora encontrava-se em gozo de licença-saúde, conduzindo veículo particular e durante trajeto até o Hospital da Brigada Militar para realização de consulta. 



    Dessarte, não restando comprovada a ocorrência de acidentes em serviço pelo autor, não há que se falar em indenização, tampouco em reparo nas decisões administrativas’” (fl. 1-2, e-doc. 85 - grifos nossos).



    Na espécie, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem, que reconheceu que não foi “comprovada a ocorrência de acidentes em serviço pelo autor, não há que se falar em indenização, tampouco em reparo nas decisões administrativas”, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.082.527-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONTROVÉRSIA SOBRE OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.159.165-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO POR SUICÍDIO EM CADEIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.598-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.370.605-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Emissão de comunicação de acidente de trabalho. Indenização por dano moral coletivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.273.725-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    7. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora